Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0723655-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de 73488221, a Defesa do agravante manifestou interesse em realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do Agravo em Execução Penal. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 2 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.